Tribunal: TJMT
Processo: 1009868-83.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009868-83.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Hipoteca]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FORMATTO - MOBILIA E DESIGN LTDA - ME - CNPJ: 05.019.842/0001-09 (EMBARGANTE), NATALIA CARLA FERREIRA BATISTA - CPF: 038.904.501-21 (ADVOGADO), RODRIGO QUINTANA FERNANDES - CPF: 706.289.201-72 (ADVOGADO), JOAO NILSON VIANA - CPF: 077.918.951-53 (EMBARGANTE), MARIA AURENI CORDEIRO VIANA - CPF: 139.557.301-82 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), GOIANO BARBOSA GARCIA - CPF: 016.558.411-49 (ADVOGADO), ILDEFONSO GOUVEIA DE CARVALHO NETTO - CPF: 640.972.261-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RED no 1009868-83.2017.8.11.0041 -

ID no
153629156

EMBARGANTES
:
FORMATTO - MOBILIA E DESIGN LTDA - ME
e OUTROS

EMBARGADO
: BANCO BRADESCO S/A.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA –
ADITAMENTO PARA
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS
-

OMISSÃO - INOCORRÊNCIA – ARTIGO 1.022 DO CPC/15 – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – ARTIGO 1.025

DO CPC/15 – EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes as omissões apontadas pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Por força do disposto no artigo 1.025 do CPC/15, considerar-se-á prequestionada a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existentes os vícios que justificariam a oposição dos embargos declaratórios.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

FORMATTO - MOBILIA E DESIGN LTDA – ME, JOAO NILSON VIANA e MARIA AURENI CORDEIRO VIANA
,
interpuseram os presentes embargos de declaração de
ID no
153629156
objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando o v. acórdão de
ID no 149767665
que
negou provimento
ao
Recurso de Apelação no 1009868-83.2017.8.11.0041
, para manter a sentença de
ID no 147035200
que
julgou parcialmente procedente
a

Tutela de Urgência Antecipada Antecedente no 1009868-83.2017.8.11.0041
, ajuizada contra BANCO BRADESCO S/A, posteriormente aditada para
Ação Anulatória de Ato Jurídico c/c Pedido de Danos Morais
, para declarar quitada a obrigação principal com a consignação levada a efeito, com a confirmação da tutela de urgência, competindo aos autores o pagamento dos emolumentos cartorários em R$ 19.094,09, que deve ser ressarcido pelos autores, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado da efetivação, além das despesas de transferência do imóvel do Banco para os autores.

Em suma, aduzem os embargantes que o v. acórdão se mostra omisso
ao não analisar os argumentos levados à baila pelos embargantes quanto à violação ao
art. 26, § 4°, da Lei 9.514/97
e do
art. 256 do Código de Processo Civil,
relativo ao esgotamento das medidas cabíveis para notificação pessoal dos embargantes, haja visa o fato notório relativo aos seus endereços, e necessita, portanto, de aprimoramento, sendo perfeitamente cabível os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em tela, que tem também como finalidade
prequestionamento
para eventual interposição dos recursos cabíveis.

Adiante, reafirma
que o v. acórdão foi omisso ao negar provimento ao recurso de apelação lastreado no instituto da fé pública do oficial, sem, no entanto, considerar o fato notório apresentado no bojo do recurso que comprova a flagrante ofensa ao art. 256 do Código de Processo Civil e o art. 26, § 4°, da Lei n° 9.514/97 que institui sobre a possibilidade de citação por edital apenas e tão somente na hipótese de se comprovar como esgotadas todas as tentativas de sua localização, o que não ocorreu no caso concreto.

Pondera ainda que o v. acórdão embargado não se pronunciou sobre a pouca ou nenhuma diligência que impõe a lei ao embargado, haja vista que os embargantes residem no imóvel objeto da alienação e, tampouco pronunciou-se sobre a localização pública e notória da embargante FORMATTO que se encontra em uma das mais movimentadas avenidas da cidade e a poucos metros de local de onde, supostamente, foi procedida pelo oficial, a requerimento do embargado, a tentativa de notificação.

E continua:

“(...) 12. Consoante bem explanado no recurso de apelação, os EMBARGANTES JOÃO NILSON E MARIA AURENI residem no imóvel objeto da alienação fiduciária, o que torna impossível a impossibilidade de notifica-los no endereço consoante denota o teor das certidões expedidos pelo oficial cartorário, descaracterizando cabalmente a suposta veracidade a que se reveste a fé pública do agente.

13. Ademais, o comparecimento do Oficial no endereço dos EMBARGANTES por uma só vez, não autoriza a conclusão de que os devedores estariam em local incerto ou não sabido, mormente porque o fiador WESLEY é filho dos EMBARGANTES JOÃO E MARIA, e já residiu no local e, portanto, não pode ser considerado desconhecido na localidade, até porque, por óbvio, possui o mesmo sobrenome de seus pais, sendo certo que os devedores lá residiam.

14. Não bastasse, o endereço da empresa EMBARGANTE é PÚBLICO E NOTÓRIO, situada em uma das principais avenidas da cidade, com fachada grande e plenamente identificável, centrada há pouquíssimos metros do endereço o qual costa na certidão negativa de notificação por se encontrar, supostamente, em local ignorado (...)”

Enfatizou ainda que o v. acórdão restou omisso ao ignorar os argumentos lançados pelos embargantes quanto à impossibilidade de caracterização de suas localizações como incertas ou desconhecidas, primordialmente quanto ao endereço da embargante FORMATTO, pois por se tratar de localização pública e notória, resta comprovada e evidente e ausência de comprovação por parte do embargado que tenha efetivamente realizado as diligências razoavelmente exigíveis na tentativa de intimação pessoal dos embargantes antes de proceder a modalidade editalícia.

Esclareceu também é absolutamente frágil e inverossímil e ilegal a certidão que constou a localização dos embargantes como incerta e não sabida, pois consoante exaustivamente já demonstrado, os embargantes JOÃO E MARIA residem no imóvel objeto da alienação e arrematação, localizada em uma das maiores avenidas da Capital, distantes pouquíssimos metros do endereço no qual o Oficial alega ter procedido a tentativa de notificação.

No mais, reitera que se mostra clara a omissão ao deixar de se manifestar sobre a ausência de diligência do embargado, que conduz a caracterização da violação ao art. 256 do CPC e do art. 26, § 4°, da Lei n° 9.514/97, pela absoluta nulidade da notificação por edital realizada e, por conseguinte, de todos os atos do procedimento notarial praticados posteriormente, inclusive do ato que consolidou a propriedade imobiliária em favor do embargado (AV- 08 – 65.175) realizada na matrícula no 65.175 no RGI do Sexto Ofício da Comarca de Cuiabá/MT e originou os emolumentos dispendidos pelo embargado, impondo-se a apresentação dos presentes Embargos de Declaração com efeitos modificativos, com a finalidade de suprimir a omissão apontada.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso

a fim de reconhecer a violação ao art. 26, § 4°, da Lei 9.514/97 e do art. 256 do Código de Processo Civil, com a consequente decretação da nulidade da notificação edilícia e da consolidação da propriedade em nome do banco embargado por ausência da imprescindível intimação pessoal, conduzindo também à reforma da r. sentença apelada no que tange ao ressarcimento dos emolumentos cartorários a quem deu causa do embargado, com a consequente condenação do banco embargado ao pagamento da indenização por danos morais aos embargantes e, finalmente, ensejando a anulação da majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

Decorreu o prazo legal sem apresentação das contrarrazões, conforme ID no 156319679.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”.

Assim, ausentes qualquer das hipóteses supra, devem os presentes embargos ser rejeitados.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão objurgado, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Aliás, para melhor esclarecimento transcrevo fragmento do v. acórdão em que o embargante afirma conter omissões:

“(...)

V O T O

Eminentes pares.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que inicialmente, os apelantes ajuizaram a Tutela de Urgência Antecipada Antecedente postulando pela concessão da tutela de urgência para determinar a suspensão dos efeitos da averbação AV-08-65.175 e a suspensão do leilão extrajudicial designado para o dia
05/04/2017
do imóvel matriculado sob o no. 65.175, às folhas 56 do Livro n 02, do Sexto Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá/MT.

A
antecipação da tutela em caráter antecedente
foi deferida parcialmente, uma vez que foi
condicionada
a efetivação da medida após o depósito judicial do valor do débito remanescente atualizado, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas (
ID no 147032177
), o que foi cumprido pelos autores, conforme correção do débito de
ID no 147032179 – Pág.4
e depósito de

R$59.281,27 (cinquenta e nove mil, duzentos e oitenta e um reais e vinte e sete centavos) no
ID no 147032179 – Pág.5
, portanto, quitando por completo o contrato bancário.

No
ID no 147032189
, houve o aditamento à petição inicial,
denominada Ação Anulatória de Ato Jurídico c/c Pedido de Danos Morais
, onde os autores confessaram que encontrava-se em aberto o débito de R$53.002,61 (cinquenta e três mil, dois reais e sessenta e um centavos) devido à crise econômica à época, no entanto, discordaram do procedimento extrajudicial da consolidação de propriedade que, a seu ver, deu-se de forma ilegal, já que não foram intimados pessoalmente, culminando com leilão do imóvel dado em garantia, do qual também não foram notificados, razão pela qual entenderam que fazem jus aos danos morais.

Em seara da contestação, o banco rebateu a tese trazida na ação anulatória, informando que o Oficial do Cartório diligenciou no endereço fornecido no contrato, todavia, os apelantes não foram localizados, não havendo outra alternativa a não ser a publicação por edital e posteriormente, decorrido o prazo da purgação da mora, consolidar a propriedade em seu favor e, em seguida, realizar o leilão, cuja intimação pessoal não é obrigatória.

Desta forma, no entender do banco os autores não fazem jus aos danos morais, requerendo ao final a restituição de todas a despesas inerentes às custas e emolumentos de registros/averbações perante o cartório, já que não deram causa ao imbróglio.

Concluída a instrução, os autos foram julgados parcialmente procedente, dando azo ao presente recurso.

Pois bem.

Inicialmente, vale salientar que os requerentes confessaram a sua inadimplência, portanto, a controvérsia cinge-se em saber se houve o cumprimento da exigência legal de intimação para purgação da mora e, posteriormente, para o leilão extrajudicial, a justificar os danos morais.

DA PURGAÇÃO DA MORA E DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE PELO CREDOR FIDUCIÁRIO

É

cediço que a alienação fiduciária constitui um direito real de garantia onde o devedor, proprietário de uma coisa, aliena-a fiduciariamente ao credor, tornando-se depositário e possuidor direto do bem para que o credor, com a posse indireta e o domínio resolúvel, possa receber o crédito devido e após o seu integral adimplemento, possa transferir a coisa ao devedor, ou seja, configura um negócio jurídico pelo qual uma das partes adquire, em confiança, a propriedade de um bem, obrigando-se a devolvê-la quando se verificar o adimplemento de determinada obrigação.

No caso em tela, analisando detidamente os autos, em especial o
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
–
ID no 147032167
-, verifica-se que foi indicado como endereço da empresa FORMATTO MOBILIA E DESIGN LTDA a
Avenida Mato Grosso no 505, nesta Capital
, e aos avalistas WEALEY CORDEIRO VIANA –
Av. Bosque da Saúde no 355
, Bairro Bosque da Saúde; JOÃO NILSON VIANA –
Rua Primavera no 70
1, Bairro

Bosque da Saúde; e ANDERSON CORDEIRO PAIVA -
Av. Bosque da Saúde no 355
, Bairro Bosque da Saúde, todos nesta capital.

Por sua vez, os
itens 17 a 19
do contrato preveem os procedimentos para o caso de inadimplemento, da mora e do leilão. Confira o print abaixo:

Portanto, se o contrato foi assinado com garantia de alienação fiduciária, é necessário verificar se as intimações/notificações seguiram os ditames da
Lei no 9.914/97
, principalmente com relação aos
artigos 26 e 27
, para consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, bem como se poderia o imóvel ser levado, posteriormente, a leilão extrajudicial.

In casu, diante da inadimplência comprovada dos devedores, foi determinada sua intimação via Oficial do Registro de Imóvel, em cumprimento os
§§ 1o a 4o do artigo 26 da Lei no 9.514/97
:

“Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.

§ 1o Para os fins do disposto neste artigo, o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído, será intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação.

§ 2o O contrato definirá o prazo de carência após o qual será expedida a intimação.

§ 3o A intimação far-se-á pessoalmente ao fiduciante, ou ao seu representante legal ou ao procurador regularmente constituído, podendo ser promovida, por solicitação do oficial do Registro de Imóveis, por oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la, ou pelo correio, com aviso de recebimento”.

§ 3o-A. Quando, por duas vezes, o oficial de registro de imóveis ou de registro de títulos e documentos ou o serventuário por eles credenciado houver procurado o intimando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita motivada de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, retornará ao imóvel, a fim de efetuar a intimação, na

hora que designar, aplicando-se subsidiariamente o disposto nos arts. 252, 253 e 254 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).

§4o Quando o fiduciante, ou seu cessionário, ou seu representante legal ou procurador encontrar-se em local ignorado, incerto ou inacessível, o fato será certificado pelo serventuário encarregado da diligência e informado ao oficial de Registro de Imóveis, que, à vista da

certidão, promoverá a intimação por edital publicado durante 3 (três)

dias, pelo menos, em um dos jornais de maior circulação local ou noutro

de comarca de fácil acesso, se no local não houver imprensa diária,

contado o prazo para purgação da mora da data da última publicação do edital.”

Realizada a intimação em um dos moldes acima, o
Oficial do Cartório do 6o Serviço Notarial e Registro de Imóvel de Cuiabá
, não conseguiu localizar nem o devedor principal e muito menos os avalistas. Confira:

Na hipótese, o Oficial cumpriu à risca o que determina o artigo 26 da lei de regência.

Isto porque, o § 4o do citado artigo acima descrito, é bem claro ao definir que quando o fiduciante, ou seu cessionário, ou seu representante legal ou procurador encontrar-se em local ignorado, incerto ou inacessível, o fato será certificado pelo serventuário encarregado da diligência e informado ao oficial de Registro de Imóveis que, à vista da certidão, promoverá a intimação por edital.

A aplicação do § 3o-A do citado artigo 26, conforme pretendem os apelantes, cujo oficial de registro de imóvel deve procurar o devedor no mínimo por duas vezes, seria em caso de suspeita motivada de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, retornará ao imóvel, a fim de efetuar a intimação, na hora que designar, aplicando-se subsidiariamente o disposto nos arts. 252, 253 e 254 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015. Todavia, não é o caso, já que certificou o oficial que os endereços são desconhecidos, sendo em um deles o porteiro informou que sequer é morador do local, portanto, não havia motivos para retornar aos locais indicados.

Diante da impossibilidade da intimação pessoal, foi realizada a intimação por edital pelo
Oficial do Cartório do 6o Serviço Notarial e Registro de Imóvel de Cuiabá
, sendo regularmente publicado no Jornal A Gazeta, nos dias
14, 16 e 17/11/2016
(
ID no 147032170
), cumprindo o disposto no artigo 26, § 4o da Lei no 9.514/97. Confira os termos do edital:

Não é de se olvidar que a certidão expedida pelo Oficial de Registro de Imóveis contém fé pública e presunção de veracidade e legalidade, somente podendo ser desconsiderada se for produzido prova ao contrário, o que não ocorreu.

Sobre idêntico tema, do STJ e deste TJMT, inclusive desta 2a Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA C/C SUSPENSÃO DE LEILÃO COM TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BEM IMÓVEL - CONSTITUIÇÃO EM MORA – TENTATIVA DE OCULTAÇÃO – VALIDADE DA INTIMAÇÃO EM HORA CERTA E POR EDITAL – ART. 26, §§ 3-A e 4o, DA LEI No 9.514/97 – PUBLICAÇÃO DO EDITAL EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO – AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA –
CERTIDÃO EXPEDIDA POR OFICIAL DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E FÉ PÚBLICA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária de bem imóvel é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato, bem como seu efetivo recebimento, ainda que por terceira pessoa. 2. É válida a intimação do devedor fiduciário em hora certa e por edital após diversas tentativas frustradas de intimação pessoal, autorizando-se a consolidação da propriedade do bem imóvel em favor do credor fiduciário, quando há inequívoca ciência do mutuário autor, acerca da data, hora e local de realização dos leilões, afastando a nulidade apontada quanto ao procedimento expropriatório, diante da observância das regras contidas na Lei no 9.514/1997. 3
. A certidão expedida pelo oficial do Registro de Imóveis contém fé pública e presunção de legitimidade, somente podendo ser desconsiderada se for produzida prova em contrário, o que não ocorreu no presente caso.
4. Recurso conhecido e desprovido."
(TJMS. Apelação Cível n. 0828224-38.2019.8.12.0001, Campo Grande, 2a Câmara Cível, Relator (a): Des. FERNANDO MAURO MOREIRA MARINHO, j: 16/02/2021, p: 18/02/2021).
Grifei
.

"(...) No caso em tela, verifica-se na certidão ID 2020517, bem como na averbação de no 04 registrada na matrícula do imóvel objeto da presente demanda (ID 2020502), que os devedores fiduciantes foram devidamente intimados para purgação da mora,
nos termos do art. 26 da Lei no 9.514/97, no entanto, os mesmos deixaram de fazê-la, razão pela qual a propriedade restou consolidada em favor da credora fiduciária, desde fevereiro de 2017
. Frise-se que
a certidão emitida pelo Oficial de Registro de Imóveis possui fé pública e, portanto, goza de presunção de veracidade, somente podendo ser ilidida mediante prova inequívoca em sentido contrário,
o que não ocorreu no presente caso, pois não há nos autos qualquer documento que infirme as informações constantes na referida certidão (...)"
(STJ -

AREsp 1738415/SP

Relatora - Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI - julgamento monocrático - Brasília, 10 de dezembro de 2020 publicação: 18/12/202020).
Grifei
.

AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA – CAUTELAR INOMINADA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO DEVEDOR POR MEIO DO CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS - RECUSA DA PARTE EM APOR CIÊNCIA - DECLARAÇÃO DO OFICIAL DO CARTÓRIO QUE GOZA DE FÉ PÚBLICA - RECURSO

CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Muito embora o agravante sustente a irregularidade na notificação extrajudicial, sob a alegação de que foi enviada ao endereço do agravante constante do contrato, no tempo em que a agravada tinha ciência de que o recorrente estava residindo no endereço do imóvel financiado, não se pode olvidar que a notificação extrajudicial efetuada pessoalmente por cartorário, cuja certidão acerca de sua realização goza de fé pública, basta para a comprovação da mora do devedor. 2. A Lei n. 9.514 /97 exige que a formalidade de notificação (e diversos atos decorrentes) ocorra por oficial do Registro de Imóveis, justamente porque os agentes de serventias extrajudiciais são dotados de fé pública e velam pela autenticidade e segurança dos atos e negócios jurídicos, conferindo-lhes publicidade e eficácia, não havendo, pois, que serem questionadas as notificações exaradas na hipótese, com respaldo da segurança e certeza do serviço registral (Precedente: STJ - REsp 1172025/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2014, DJe 29/10/2014). 3. Decisão monocrática mantida."
(TJMT - Ag 10381/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/03/2016, Publicado no DJE 09/03/2016

Ademais, vale ressaltar ainda que eventual mudança de endereço, como ocorrido com a devedora principal, esta deveria informar tal mudança junto à instituição financeira, que não ocorreu.

Sobre o tema:

"(...) Se o devedor fiduciário comunica, no momento da contratação, endereço inexistente ou deixa de promover a comunicação de eventual mudança de endereço,
reputamos válida a sua constituição em mora, quando a notificação é encaminhada para o endereço constante no contrato
.' (TJ-PR 9301735 PR 930173-5, Rel.: Lauri Caetano da Silva, J.: 17.10.2012, 17a C.Cív.)." (TJPR - 17a C.Cível - AC - 1253723-0 - São José dos Pinhais - Rel.: Lauri Caetano da Silva - Unânime - - J. 01.04.2019).

Portanto, se o devedor fiduciário comunica, no momento da contratação, endereço inexistente ou deixa de promover a comunicação de eventual mudança de endereço, é considerado válida a sua constituição em mora, quando a notificação é encaminhada para o endereço constante no contrato, como no caso em comento.

Logo, sendo válido e eficaz o ato que constituiu os devedores em mora, a consolidação da propriedade é medida que se impõe, conforme realizada na averbação no 08-65.175, feita na matrícula do imóvel (
ID no 147032171
):

Desta forma, não há que se falar em ilegalidade da medida ou nulidade do procedimento extrajudicial de consolidação da posse da propriedade do imóvel pela ausência de intimação dos devedores.

DOS LEILÕES E DAS INTIMAÇÕES

Com a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, este poderia realizar para promover a alienação extrajudicial do bem, nos termos do
artigo 27 da Lei no 9.514/97,
todavia, antes de sua realização, o leilão restou suspenso por força da concessão da tutela de urgência.

Apesar dos leilões extrajudiciais terem restados prejudicados em razão da liminar deferida, nessa senda, vale ressaltar que alegação da parte autora de nulidade do ato por falta de notificação e intimação pessoal dos mutuários acerca do dia, hora e local do leilão não poderia prosperar de forma alguma, já que a Lei no 9.514/97, quando da consolidação do imóvel não fazia qualquer menção à necessidade de o banco credor notificar os devedores da data do leilão extrajudicial, a ser realizado.

Aliás, os leilões foram promovidos no
mês de abril 2017
, portanto, quanto não estava em vigor a
Lei no 13.465/2017
, de
setembro de 2017
, que introduziu o
§ 2o-A ao artigo 27 da Lei no 9.514/97
, o qual define:

"Art. 27. Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do registro de que trata o § 7o do artigo anterior, promoverá público leilão para a alienação do imóvel.

§ 1o Se no primeiro leilão público o maior lance oferecido for inferior ao valor do imóvel, estipulado na forma do inciso VI e do parágrafo único do art. 24 desta Lei, será realizado o segundo leilão nos quinze dias seguintes. (Redação dada pela Lei no 13.465, de 2017)

§ 2o No segundo leilão, será aceito o maior lance oferecido, desde que igual ou superior ao valor da dívida, das despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, e das contribuições condominiais.

§ 2o-A. Para os fins do disposto nos §§ 1o e 2o deste artigo, as datas, horários e locais dos leilões serão comunicados ao devedor mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico
. (
Incluído pela Lei no 13.465, de 2017
)

§ 2o-B. Após a averbação da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário e até a data da realização do segundo leilão, é assegurado ao devedor fiduciante o direito de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida, somado aos encargos e despesas de que trata o § 2o deste artigo, aos

valores correspondentes ao imposto sobre transmissão inter vivos e ao laudêmio, se for o caso, pagos para efeito de consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário, e às despesas inerentes ao procedimento de cobrança e leilão, incumbindo, também, ao devedor fiduciante o pagamento dos encargos tributários e despesas exigíveis para a nova aquisição do imóvel, de que trata este parágrafo, inclusive custas e emolumentos. (
Incluído pela Lei no 13.465, de 2017)

Portanto, conforme se vê, somente a partir da legislação em vigor (setembro de 2017), as datas, horários e locais dos leilões serão comunicados ao devedor mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico.

Nessa senda, o que se extrai é que o banco recorrido agiu em estrito atendimento do que bem dispunha a Lei no 9.514/97 à época, tendo em vista que referida lei não obrigava a que o credor fiduciário intimasse os devedores da data do leilão a ser realizado, conforme art. 27 da lei 9.514/97:

“Art. 27. Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do registro de que trata o § 7o do artigo anterior, promoverá público leilão para a alienação do imóvel.

Ainda sobre o tema:

“AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE COISA IMÓVEL. LEI FEDERAL 9.514, DE 20 DE NOVEMBRO DE 1997. INTIMAÇÃO PESSOAL PARA PURGAÇÃO DA MORA VERIFICADA. PROVA NOS AUTOS.
LEILÃO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES DESTA EGRÉGIA CORTE ESTADUAL E DOS DEMAIS TRIBUNAIS PÁTRIOS (...).
Se o credor fiduciário tem em seu favor a consolidação da propriedade do imóvel no caso de não purgação da mora, é por esta razão que a Lei no 9.514/97 não impôs a necessidade de intimação do devedor fiduciante para o leilão do imóvel, o qual só ocorre depois da recuperação da propriedade, não havendo que se falar em nulidade do referido ato.
(TJGO, APELACAO CIVEL 446936-19.2012.8.09.0051, Rel. DES. ELIZABETH MARIA DA SILVA, 4A CAMARA CIVEL, julgado em 16/10/2014, DJe 1655 de 22/10/2014)”

Desta forma, também resta comprovada a total legalidade da consolidação da propriedade e do leilão, assim sendo, os apelantes não fazem jus aos danos morais.

De igual sorte, deram causa aos procedimentos extrajudiciais, portanto, correta a decisão singular que determinou ao pagamento dos emolumentos cartorários no valor R$ 19.094,09 (dezenove mil, noventa e quatro reais e nove centavos).

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

No mais, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15, majoro os honorários advocatícios a serem pagos ao patrono do banco, em R$5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.-

Portanto, conforme se verifica, as questões trazidas nestes embargos foram enfrentadas de maneira clara e objetiva pelo acórdão embargado, logo, se a parte embargante não concorda com o entendimento acima, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas.

No mais, a parte embargante requereu o prequestionamento da matéria, para fins de interposição de Recurso nas instâncias superiores.

O recurso de embargos de declaração interposto com o nítido propósito de prequestionamento é plenamente possível, pouco importando o êxito desses embargos.

Isto porque, de acordo com o novo Código de Processo Civil, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade, conforme prevê o artigo 1.025 do CPC/15:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito o recurso de embargos de declaração
, ante a ausência de qualquer vício a ser sanado.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023